Tribunal: STF
Processo: RE 1275440
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 
    “PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PESCA ILEGAL. RIO INTERESTADUAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
    1. A pesca predatória, em local e períodos proibidos, perpetrada em rio interestadual, atrai, por si só, a competência da Justiça Federal.
    2. Recurso em sentido estrito provido” (pág. 122 do documento eletrônico 1).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa ao art. 109, IV, da mesma Carta, ao argumento de que
    “[...] o simples fato de o rio ser de propriedade da União não é suficiente para configurar a competência da Justiça Federal para o crime ambiental de pesca ilegal, certo como é que o art. 109, inc. IV, da Constituição Federal exige, para tanto, violação a interesse direto e específico da União, o qual apenas ocorre quando o dano resultante do delito se refletir regional ou nacionalmente” (pág. 166 do documento eletrônico 1).
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Isso porque o acórdão recorrido está em consonância com a orientação desta Corte firmada no sentido de que, nos termos do art. 109, IV, da Constituição, compete à Justiça Federal o julgamento de crime ambiental praticado no âmbito de rio interestadual que, conforme previsto no art. 20, III, da Lei Maior, trata-se de bem da União. Por oportuno, destaco o seguinte trecho da decisão proferida pelo Ministro Celso de Mello no RE 1.152.289/SP:
    “Com efeito, a colenda Primeira Turma desta Suprema Corte, ao julgar o RE 454.740/AL, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, fixou entendimento que autoriza a pretensão recursal deduzida pela parte ora recorrente:
    ‘COMPETÊNCIA – MEIO AMBIENTE – BENS DA UNIÃO. Se estiver envolvido prejuízo a bens da União, a competência para julgar ação penal é da Justiça Federal.’
    Impende ressaltar, por oportuno, ante a inquestionável procedência de suas observações, fragmentos do voto que o eminente Ministro MARCO AURÉLIO proferiu no âmbito do julgamento em referência:
    ‘Quanto ao tema de fundo, observem a premissa do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas que implicou o reconhecimento da competência da Justiça estadual (folha 268):
    O que se nota dos presentes autos é a poluição produzida pela apelante no Rio Canhoto, que atravessa 2 (dois) Estados Federativos – Pernambuco e Alagoas – e em São José da Lage – AL causou, comprovadamente nos autos, danos ao meio ambiente.
    No julgamento dos embargos declaratórios, justificou o desprezo à norma do artigo 20, inciso III, da Constituição Federal consignando (folha 296):
    Não obstante a essa constatação, obtém-se dos autos, que a área atingida, tão-somente, corresponde ao Estado de Alagoas, prejudicando o meio ambiente correspondente e a população local, de forma que não se vislumbra nos autos interesse público federal, o qual apenas se direta e especificamente, demonstrado ensejaria a competência da Justiça Federal. Ademais, é preciso registrar, que a poluição atingiu também açude (Camaratuba), córregos e riacho (Camaratuba) situados, exclusivamente, em território alagoano e portanto considerados bens pertencentes a este Estado Federado.
    Vê-se que veio a ser potencializado o interesse da população local em detrimento do fato de a poluição alcançar bem público federal. Pouco importa que se tenha chegado também ao comprometimento de açude, córregos e riacho. Prevalece a circunstância de o dano apontado haver ocorrido em rio que, pelo teor do inciso III do artigo 20 da Constituição Federal, consubstancia bem da União:
    Art. 20. São bens da União:
    [...]
    III – os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um Estado, sirvam de limites com outros países, ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais;
    [...]
    Esse preceito e a premissa fática constante do acórdão impugnado mediante o extraordinário atraem a incidência do inciso IV do artigo 109 da Carta da República:
    Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:
    [...]
    IV – os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral;.’
    […]
    O exame da presente causa evidencia que o acórdão ora impugnado diverge da diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou na matéria em referência.
    Sendo assim, tendo em consideração as razões expostas, e acolhendo, ainda, o parecer da douta Procuradoria-Geral da República, dou provimento ao recurso extraordinário (CPC, art. 932, IV, ‘b’), em ordem a fixar a competência da Justiça Federal para processar e julgar esta causa, devendo os autos retornar ao Tribunal ‘a quo’ para que prossiga no exame da apelação”.
    Com esse mesmo entendimento, cito as seguintes decisões: RE 1.181.354/MG, Rel. Min. Edson Fachin; RE 1.119.137/SP e RE 1.107.814/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 1.146.353/MG, Rel. Min. Luiz Fux; e RE 1.176.156/SP, Rel. Min. Roberto Barroso.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 19 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator